Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-43.2020.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001667-43.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001667-43.2020.8.11.0059

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DAS PENAS E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Felipe Augusto da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, mais 1 ano de detenção e 540 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) verificar se está demonstrado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, para fins de aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e (v) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu encontra respaldo em um conjunto probatório sólido, harmônico e convergente, formado por elementos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, os quais evidenciam sua atuação direta na estrutura do tráfico de drogas mantida na residência da corré Ana Lúcia, bem como sua posse de armas de fogo.

A extração de dados do aparelho celular do apelante, realizada com autorização judicial, revelou mensagens trocadas com integrantes de facção criminosa, tratando da logística de entorpecentes, o que evidencia sua participação ativa e contínua na prática delitiva.

A pena-base fixada no delito de tráfico de drogas foi corretamente elevada em 1/6, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
[
superior a 700 gramas, entre maconha e cocaína], nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06; já a pena do crime de posse ilegal de arma de fogo foi fixada no mínimo legal.

Ficou demonstrado que a adolescente, com quem o réu dividia o quarto no momento da diligência, estava inserida no contexto do tráfico de drogas, tendo, inclusive, assumido falsamente a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência. Tal circunstância justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Embora o simples fato de o réu responder a outras ações penais não autorize o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o conteúdo das mensagens extraídas de seu aparelho celular demonstra dedicação habitual às atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A pena imposta superior a 4 anos afasta a possibilidade de fixação de regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A participação direta e funcional do agente na prática do tráfico de drogas e na posse ilegal de armas de fogo, demonstrada por meio de prova testemunhal, material e digital, afasta a tese absolutória sustentada pela defesa. 2. A elevação da pena-base do tráfico justifica-se pela quantidade significativa de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, exige apenas a demonstração da participação do adolescente na empreitada criminosa, não sendo necessária prova do dolo específico de corromper. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é incabível quando demonstrada, por elementos concretos, a dedicação habitual do réu à atividade criminosa. 4. A pena superior a 4 anos impede a substituição por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 44; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 0012249-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.10.2022; TJMT, Ap. nº 1003592-17.2023.8.11.0044, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24.09.2025; TJMT, Ap. nº 1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.10.2025; TJMT, Ap. nº 1027362-92.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.11.2025; TJMT, Ap. nº 1001524-88.2023.8.11.0046, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001667-43.2020.8.11.0059

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FELIPE AUGUSTO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pela prática do crime dos crimes de tráfico de drogas [majorado pelo envolvimento de adolescente] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, às penas de
“06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, assim como o pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa”
, em regime semiaberto – art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

A defesa do réu FELIPE almeja a absolvição quanto a ambos os crimes, sob o argumento de que não existem elementos probatórios aptos a demonstrar seu vínculo com os entorpecentes e armamentos apreendidos na residência da corré Ana Lúcia, sendo que a condenação
“se baseia em uma perigosa presunção de coautoria por simples convivência ou presença no local”
.

Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3; c) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por ausência de prova do dolo de envolver ou visar a adolescente; d) a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001667-43.2020.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que:

“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA,
tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).

Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”
.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas,
corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos (...).

Infere-se do s autos que, durante investigações relacionadas a roubos no Município de Confresa, equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa identificaram uma residência onde operava a base da facção criminosa “Comando Vermelho”, local em que ocorria a distribuição de drogas e armazenagens de armas de fogo utilizadas para a pratica de roubos na cidade e região.

Após informações de que havia chegado da cidade de Cuiabá um indivíduo para organizar a facção criminosa “Comando Vermelho”, na região, a residência da acusada Ana Lucia passou a ser monitorada.

Na data dos fatos, durante monitoramento à residência da acusada, policiais civis visualizaram fluxo de usuários de drogas e uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, com suspeita de apoio à prática de roubos em Confresa e região, no local. (...).

Já no interior da residência, os policiais localizaram os acusados e a menor Giovana Telles Barbosa.

Durante buscas no local, o acusado Felipe informou aos policiais a existência de dois revólveres em seu quarto, bem como assumiu ser ambos de sua propriedade.

Junto ao tapete onde estava a mala do acusado Felipe foi encontrada duas porções de substância entorpecente.

Em continuidade, no quarto da denunciada Ana Lucia os policiais encontraram uma porção de droga embaixo do colchão e 09 porções de entorpecente dentro do guarda roupas, enroladas em um pacote de fraldas.

Do lado de fora, no quintal da residência, foi encontrado enterrado e dentro de um saco, uma unidade, em forma de tablete, de substância entorpecente análoga a “maconha”, junto com algumas porções recortadas desta unidade, além de uma balança de precisão.

Ainda, foi localizado a quantia de R$ 1.875,00 dentro da bolsa da menor Giovana, a qual, durante depoimento extrajudicial, não soube detalhar a origem total do dinheiro.

Interrogada em sede policial, Ana Lucia assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas , além de afirmar ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo “João Maria”. (...)

Ademais, conforme relatório de investigação (751/2020) de fls. 125/167, verificou-se que o acusado Felipe veio da cidade de Cuiabá para Confresa tendo por objetivo cumprir a função de “disciplina”, mediante aplicação de violência extrema aos integrantes que desobedecem regras estipuladas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, com apoio local de membros, em especial, da acusada Ana Lucia, além de restar demonstrado a mercancia de drogas realizada diretamente por Felipe junto a entidade estudantil.

Outrossim, constatou-se o envolvimento de várias pessoas junto a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Confresa e região, diretamente envolvidas em práticas criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a forma e divisão de tarefas entre os seus integrantes.”

As porções de maconha totalizaram 429,72g (quatrocentos e vinte e nove gramas e setenta e dois centigramas), enquanto as de pasta base de cocaína somaram 287,45 g (duzentos e oitenta e sete gramas e quarenta e cinco centigramas),
perfazendo um total de 717,17 g (setecentos e dezessete gramas e dezessete centigramas) de substâncias entorpecentes apreendidas
.

Na delegacia, os agentes policiais Jose Peixoto Alencar e Clodoaldo Pereira Noleto Junior narraram que:

“Que a equipe de policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ao investigar uma série de roubos ocorridos na cidade, identificou uma residência onde operava a base do Comando Vermelho em Confresa, onde ocorria a distribuição e mercancia de entorpecentes, bem como a guarda de armamentos utilizados para praticar roubos nesta cidade e região; Que receberam a informação que há alguns dias havia chegado um suspeito de Cuiabá para organizar a facção criminosa Comando Vermelho; Que de posse das informações passaram a monitorar a residência; Que na data de hoje foram informados que na residência havia ocorrido um “salve”, ocorrido nesta madrugada; Que de posse das informações e temendo que vidas pudessem ser ceifadas pela organização criminosa, monitoraram o local e observaram fluxo de usuários, bem como uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, suspeita de dar apoio nos roubos ocorridos na cidade e região que estava no local; QUE diante da atitude suspeita de tráfico de drogas no local e para evitar um novo "salve" (linchamento) a equipe de policiais entrou na residência situada à Rua 03, casa 56, Bairro Jardim do Éden, local onde foi realizado buscas no intuito de localizar as armas de fogo utilizadas para prática de roubos nesta cidade, bem como substâncias entorpecentes; Que ao adentrar a residência encontraram o Sr. Valdeilson Anastácio Sobrinho em um cômodo na parte de fora da residência e após imobilizá-lo partiram em seguida para o interior da residência onde a Sra. Ana Lúcia Anastácio Sobrinho se encontrava,
em busca em um cômodo já na parte interior da residência, visualizaram a pessoa de Felipe Augusto da Silva
juntamente com a menor de idade Geovana Teles Barbosa,
onde o mesmo falou que em seu quarto estava localizados dois revólveres, um calibre .357 e um calibre .38, os dois municiados, sendo que Felipe assumiu ser o proprietário das armas
; Que em conversa com a Sra. Ana Lúcia a mesma afirmou que não tinha nada de ilícito em sua casa, porém em buscas em outro cômodo
visualizaram mais 02 porções análoga a pasta base em um tapete onde se encontrava a mala contendo os pertences de Felipe (que no referido cômodo/quarto não tinha cama)
; que em continuidade as buscas foram a outro cômodo e efetuaram buscas no quarto de Ana Lúcia e Geovana;
Que embaixo do colchão de Ana Lúcia localizaram uma porção análoga a pasta base e em continuidade de buscas localizaram um pacote de fraldas com mais 09 porções análogas a pasta base dentro do guarda-roupa da Sra. Ana Lúcia
;
Que ao realizarem buscas na parte de fora da residência, com a proprietária do imóvel Sra. Ana Lúcia acompanhando, localizaram enterrado em seu quintal um tablete de substância análoga a maconha (metade) e outras porções recortadas desse tablete em um saco, bem como uma balança de precisão (...).”

Na delegacia, a adolescente Geovana Telles Barbosa narrou que:

“(...) há um ano reside com a Sra. Ana Lúcia Anastácio; QUE não sabe informar a profissão de Ana Lúcia; QUE toda a droga apreendida na residência pertence a Ana Lúcia; QUE conheceu Felipe na data de ontem, 08/07/2020, através de Ana Lúcia; QUE acredita que Felipe veio de Cuiabá, com a intenção de trabalhar no frigorífico; QUE acredita que as armas de fogo pertencem a Luciana, contudo a primeira vez que viu as armas foi na presença de Felipe; QUE nunca viu Luciana manuseando as arma de fogo na residência
; QUE as armas de fogo estavam debaixo da cama no chão, onde dormia com Felipe
; QUE
, perguntado para a menor de idade porque assumiu a autoria da droga no momento da abordagem policial, respondeu: que, como é menor de idade, achou que não iria dar problema
, mas na realidade a droga pertence a Ana Lúcia; QUE nunca participou das vendas de drogas na residência de Ana Lúcia; QUE,
indagada sobre o dinheiro R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais) encontrado em sua bolsa, respondeu: que o valor de R$ 800,00 reais foi oriundo do seu trabalho de baba, já o restante do valor não sabe informar
(...).”

Na delegacia, a corréu Ana Lucia assumiu integralmente a propriedade das substâncias entorpecentes e das armas apreendidas, ressaltando que o apelante FELIPE desconhecia a existência dos objetos ilícitos. Acrescentou que o apelante chegou à sua residência na noite do dia 8.7.2020. Confirmou, ainda, que os armamentos foram localizados no cômodo onde FELIPE estava hospedado.

Na delegacia, o apelante FELIPE disse que:

“(...) conhece Ana Lúcia pelo Facebook e ela o chamou para conhecer uma pessoa chamada Geovana; QUE estava na casa de Ana Lúcia conhecendo Geovana, local onde passou a noite; QUE acordou pela manhã sendo abordado pela polícia; QUE viu os policiais encontrando drogas e dois revólveres na casa, mas nega que seja o proprietário dos objetos ilícitos; QUE quando chegou pela primeira vez na casa de Ana Lúcia não viu droga nem arma de fogo; QUE só viu a arma de fogo quando a equipe policial pediu para ele deitar no chão (...).”

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada,
in verbis
:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA – (ART. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Com efeito, a materialidade da infração penal está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de depoimento, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Laudo de exame pericial – Balística forense (Politec), Laudo de constatação n°320.2.04.2020.007623-01. Ademais, os depoimentos extrajudiciais e judiciais também consubstanciam a materialidade delitiva. No que tange a autoria, ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal.

Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, os denunciados, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína”.

Na mesma circunstância foi apreendida arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL e 10 munições intactas, calibre “38”.

A testemunha policial José Peixoto Alencar relatou em juízo que estava investigando aquela residência como possível ponto de apoio para o pessoal que estavam assaltando na região. A partir de uma denúncia de que a residência servia para aplicação de “salves” e que no local haviam drogas e armas, procederam com o ingresso na residência, ocasião que localizaram duas armas, um revólver cal. 38 e um 357, além de uma quantia de droga. Relatou que estavam na residência Ana Lúcia Anastacio, Felipe, um irmão da Ana Lucia em um quarto do lado, bem como a menor Giovana. Relatou que Felipe assumiu a propriedade das armas. Disse ainda que uma quantia da droga foi localizada no quarto da Ana Lucia, outra no quintal da casa, além de uma balança de precisão.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial Clodoaldo Pereira Noleto Júnior, o qual relatou em juízo que receberam denúncia sobre a residência estar sendo utilizada para aplicação de “salve”. Diante das informações, passaram a monitorar a residência que seria também possível ponto de droga, observaram grande fluxo de pessoas, assim decidiram entrar na residência. No local, se depararam com Felipe, Ana e uma adolescente. Relatou que durante a busca localizaram duas armas de fogo em posse do Felipe, e porções de droga no quarto da Ana. Disse que a droga foi encontrada no quarto da Ana Lúcia e ela assumiu a propriedade da droga no momento da abordagem.

Em seu interrogatório, a acusada negou a autoria, afirmando em síntese que na época várias pessoas frequentavam a casa e a menor Giovana cuidava dos seus filhos, não sabe de quem era a droga e arma apreendida.

Por sua vez, o acusado Felipe não foi ouvido em juízo
.

Embora a acusada negue a prática delitiva, o fato é que se verifica dos depoimentos colhidos, especialmente dos investigadores de polícia que houve a apreensão de droga na residência dos acusados, tal residência já era monitorada pelas equipes de investigação, sendo local de grande fluxo de pessoas, tendo ainda notícias de que a residência servia como ponto de vendas de entorpecentes.

(...)

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação dos acusados.

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor), merece acolhimento no caso versando, haja vista que a adolescente estava presente no local, conforme depoimento policial.

Deste modo não restam dúvidas acerca da autoria delitiva que apontam os acusados autores do crime de tráfico de entorpecentes nos moldes do art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, sendo a condenação medida de rigor.

No que se refere ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, as provas colhidas nos autos indicam a autoria delitiva do réu Felipe, vez que os policiais que realizaram a abordagem relataram em Juízo que no momento em as armas foram localizadas, o acusado assumiu a propriedade
.”

Anoto que a corré Ana Lúcia, condenada apenas pelo tráfico de drogas, não desejou recorrer da sentença.

Da absolvição de ambos os delitos

A defesa técnica do apelante sustenta inexistirem elementos objetivos capazes de demonstrar o nexo de domínio e conhecimento do réu sobre as substâncias entorpecentes e os armamentos apreendidos no imóvel pertencente à corré Ana Lúcia.

Em outras palavras, o apelante reconhece que se encontrava na residência onde os objetos ilícitos foram localizados pelos agentes policiais, sendo a controvérsia restrita à eventual ciência e participação dele na posse das drogas e das armas ali existentes.

Entretanto, tal alegação

não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos, o qual se apresenta coeso, consistente e convergente, tanto na fase investigativa quanto na instrução judicial, permitindo concluir, com segurança, pela materialidade e autoria dos dois delitos atribuídos ao apelante.

Os elementos de provas demonstram que o apelante não se limitava à condição de visitante eventual, mas integrava, de forma direta, a estrutura funcional do tráfico de entorpecentes mantido no imóvel de titularidade de Ana Lúcia.

Tal circunstância encontra respaldo em diversas fontes probatórias independentes, de natureza material, testemunhal e digital [extração de dados obtida a partir da quebra do sigilo do aparelho celular apreendido em poder do réu], que convergem no sentido de evidenciar sua vinculação com a atividade criminosa ali desenvolvida.

Os investigadores José Peixoto Alencar e Clodoaldo Pereira Noleto Júnior, em depoimentos firmes e reiterados em juízo, relataram que, durante a diligência, o apelante FELIPE foi encontrado em um dos cômodos da residência, acompanhado da adolescente Geovana Telles Barbosa. Na ocasião, declarou, de forma espontânea, ser o proprietário de dois revólveres [um de calibre .357 e outro de calibre .38] ambos municiados e localizados abaixo da cama onde dormia.

A versão defensiva de que o réu não tinha conhecimento das armas e das drogas apreendidas mostra-se isolada e destituída de respaldo nos autos, especialmente diante do fato de que parte das substâncias entorpecentes foi localizada junto aos seus pertences pessoais, conforme as declarações extrajudiciais dos agentes públicos –
“foi visualizaram mais 02 porções análoga a pasta base em um tapete onde se encontrava a mala contendo os pertences de Felipe”
.

Ademais, o relatório de extração de dados do aparelho celular pertencente ao apelante FELIPE [obtido mediante autorização judicial] revela a troca de mensagens com indivíduo identificado como “Carrasco” [realizadas em um grupo intitulado “CONFREZA TROPA RS”, cujos integrantes apresentam claros indicativos de vínculo com o Comando Vermelho, sendo que o apelante figura como um dos administradores, ao lado da corré Ana Lúcia].

As conversas, travadas na véspera da diligência em análise, versavam sobre a logística do recebimento, fracionamento e transporte de substâncias entorpecentes [inclusive, com envio de imagens de drogas e de duas armas de fogo, cujas características coincidem com as apreendidas na operação policial], além de tratarem da aquisição de uma balança de precisão, da realização de anotações e da cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico.

As mensagens fazem menção expressa à participação de “Nana” [identificada como a corré Ana Lúcia] e ao uso do telefone dela na rodoviária, por ocasião da chegada de carregamento de drogas ao município de Confresa [local da apreensão] – Id. 292567365.

Assim, as conversas existentes no celular do apelante [mantidas em período imediatamente anterior à prisão] evidenciam o envolvimento ativo e contínuo dele com a traficância, juntamente com a corré Ana Lúcia, revelando vínculo operacional estável e incompatível com a alegação de que se tratava apenas de visitante eventual da residência.

Cabe ressaltar que, embora os policiais tenham declarado em juízo que a corré Ana Lúcia assumiu a propriedade de todos os entorpecentes e que apenas se recordavam de que tais substâncias teriam sido localizadas no quarto dela e no quintal da residência, essa narrativa, por si só, não afasta a responsabilidade penal do apelante.

Isso porque, conforme o termo de apreensão e os depoimentos extrajudiciais dos policiais, duas porções de pasta base de cocaína foram encontradas junto aos pertences pessoais do apelante.

Essa circunstância, aliada ao conteúdo extraído de seu aparelho celular, evidencia a participação ativa de FELIPE na logística do tráfico, revelando vínculo funcional com a prática criminosa desenvolvida no local.

A negativa apresentada pelo réu na fase policial, somada à sua revelia em juízo, não possui força suficiente para suscitar dúvida razoável frente ao conjunto probatório constante dos autos.

Nesse contexto, a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos [superior a 700 gramas, entre maconha e cocaína], somada à presença de balança de precisão, às armas de fogo encontradas sob a posse do apelante, às mensagens interceptadas em seu aparelho celular e à sua presença no local da diligência policial, comprova, de maneira inequívoca, a existência de divisão de tarefas e o conhecimento recíproco entre FELIPE e Ana Lúcia quanto à empreitada criminosa.

Com efeito, ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos produzidos, somados, são suficientes para demonstrar as autorias dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo imputados ao apelante
.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(TJMT, Ap. nº 0012249-88.2011.8.11.0042, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

“O conjunto probatório — composto por mensagens extraídas judicialmente de celulares, laudos periciais, documentos diversos e depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação — demonstra, de forma robusta, a participação dos réus (...) no tráfico de entorpecentes”
(TJMT, Ap. nº 1003592-17.2023.8.11.0044, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 24/09/2025)

Das penas-base

No tocando ao crime de tráfico de drogas,

não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base, uma vez que o juízo de origem procedeu à sua elevação em 1/6, corretamente, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos [superior a 700 gramas, entre maconha e cocaína].

Nesse sentido:

“A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Ap. 0003427-38.2019.8.11.0040, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 07/11/2025)

Lado outro, a pena basilar do delito de posse ilegal de arma de fogo foi estabelecida no mínimo legal, não havendo, portanto, necessidade de qualquer readequação.

Da minorante do tráfico privilegiado

O juiz singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, ao concluir que o apelante se dedicava a atividades criminosas, sob o fundamento de que
“responde a outras ações penais”
. Acrescentou que
“a figura privilegiada objetiva punir com menor rigor o
traficante ocasional
, isto é, aquele que
não faz do tráfico seu meio de vida
, o que não ocorre no presente caso”
.

É certo que ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a referida causa de diminuição.

Todavia, assiste razão ao juízo de origem ao entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas e que
“faz do tráfico seu meio de vida”
, circunstância amplamente demonstrada pelos dados extraídos do conteúdo do aparelho celular apreendido em seu poder, nos termos já expostos na parte da autoria.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu que demonstra habitualidade na traficância e envolvimento reiterado em condutas criminosas.”
(TJMT, Ap. nº 1027362-92.2024.8.11.0015, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 07/11/2025)

“A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) não se aplica quando as provas revelam dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, presença de simulacro, valores em espécie e conteúdo das mensagens extraídas do celular.”
(TJMT, Ap. nº 1001524-88.2023.8.11.0046, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 03/10/2025)

Do pedido de exclusão da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06

Não obstante as irresignações da defesa, restou inequivocamente demonstrada a participação circunstancial da adolescente Geovana Telles Barbosa no contexto fático relacionado à prática do tráfico de entorpecentes.

A prova oral produzida indica que, no momento da diligência, o apelante foi encontrado no interior da residência, no mesmo quarto onde se encontrava a adolescente, sendo que as armas de fogo estavam sob a cama em que ambos dormiam.

Além disso, duas porções de pasta base de cocaína foram localizadas junto à mala que continha os pertences pessoais de FELIPE.

A adolescente, em depoimento prestado à autoridade policial, confirmou que dormia com o apelante e que, embora tenha inicialmente assumido toda a propriedade da droga, assim o fez por acreditar que, por ser menor de idade,
“não iria dar problema”
.

Assim sendo, a presença da adolescente não se mostrou casual, mas integrada ao contexto do tráfico instalado no local, sendo utilizada inclusive para assumir falsamente a propriedade dos entorpecentes, o que justifica o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrada a participação de adolescentes na empreitada criminosa, na fração mínima de 1/6.”
(TJMT, Ap. nº 1000290-05.2025.8.11.0013, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24/10/2025)

Da alteração do regime prisional e substituição da pena

Sem maiores delongas, a fixação da reprimenda acima de 4 anos impede o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025